Tribunal: TJES
Processo: 5000511-76.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-76.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCELIA RODRIGUES TOMPSON

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA. MÉRITO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação revisional de contrato bancário para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e manter os demais encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar a subsistência de interesse recursal quanto à limitação de juros remuneratórios já deferida na origem; (ii) definir se a cobrança de seguro prestamista configura prática de venda casada; (iii) estabelecer se o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a inscrição em cadastros de inadimplentes; e (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios ao patamar máximo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a ausência de interesse recursal no tópico relativo à abusividade de juros e limitação à taxa média do Banco Central, pois a sentença já acolheu referida pretensão e a recorrente anuiu expressamente com a falta do requisito de admissibilidade após intimação prevista no art. 10 do Código de Processo Civil.

4. Constitui prática abusiva a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência de instrumento contratual específico, a falta de transparência nas cláusulas securitárias e a juntada de documentos pertinentes a terceiros estranhos à lide evidenciam a ocorrência de venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A nulidade da cobrança do seguro prestamista acarreta a obrigação de restituição integral e simples dos valores pagos pela consumidora.

7. O reconhecimento judicial da abusividade dos juros remuneratórios incidentes no período de normalidade contratual possui o condão de descaracterizar a mora do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada no Recurso Especial nº 1.061.530/RS.

8. O afastamento da mora impõe à instituição financeira a obrigação de não incluir, ou promover a imediata exclusão, do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito em relação ao contrato discutido.

9. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na origem quando o montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a baixa complexidade da matéria e o julgamento antecipado do mérito, conforme os parâmetros do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro prestamista vinculada a contrato bancário sem opção de livre escolha ou transparência contratual caracteriza venda casada.

2. A abusividade de encargos principais no período de normalidade do contrato, notadamente juros remuneratórios, descaracteriza a mora.

3. A descaracterização da mora impede a manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados: art. 10 do Código de Processo Civil; § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil; inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor; art. 405 do Código Civil; § 1º do art. 406 do Código Civil; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; STJ, REsp n. 1.061.530/RS; STJ, Súmula 43.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso interposto por JOCELIA RODRIGUES TOMPSON e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000511-76.2022.8.08.0022

APELANTE:
JOCELIA RODRIGUES TOMPSON

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOCELIA RODRIGUES TOMPSON
contra a r. sentença do id. 15907150, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu/ES, nos autos da “Ação de revisão de contrato cumulada com pedidos de tutela de urgência”, ajuizada pela apelante em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Antes do exame meritório, entendo que a apelante carece de interesse recursal quanto a um dos capítulos do seu apelo, razão pela qual passo a sua análise.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Consoante consta no relatório, a recorrente, em razões recursais (id. 15907151), pleiteou a reforma da sentença para que seja determinada “a adequação dos juros ao limite razoável permitido pela legislação e pelas normas do BACEN”.

Contudo, do compulsar dos autos, referido pedido está exatamente na esteira do que decidiu o juízo
a quo
, não havendo que se falar em reforma da sentença quanto a esse capítulo, a saber:

[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para limitar a taxa de juros do contrato n.º 320000205330 (ID n.º 18648318) à taxa média de mercado prevista para o tipo da operação bancária realizada (crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado), à época da contratação (08.08.2022), adotando-se como base de cálculo os índices médios mensais e anuais divulgados pelo Bacen, mediante apuração em liquidação de sentença, procedendo-se ao recálculo das prestações devidas.

[...]

Assim, a apelante carece de interesse recursal nesse ponto, pois a sentença já reconheceu a apontada abusividade dos juros no contrato e a respectiva readequação da rubrica à taxa média de mercado.

Registro que, devidamente intimada na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, a recorrente se manifestou no id. 18036596 requerendo o exame das demais questões devolvidas no recurso, anuindo, por conseguinte, com a falta do requisito de admissibilidade de interesse quanto ao capítulo atinente à abusividade de juros.

Por todo o exposto, reconheço a ausência de interesse recursal no tocante à abusividade de juros e à limitação da taxa contratual à média do BACEN, pelo que
conheço
em parte do recurso.

É como voto.

Ultrapassada essa questão, passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Em seu apelo, a recorrente sustenta a ocorrência de venda casada, diante da imposição de seguro prestamista sem possibilidade real de recusa, o que caracteriza prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, requerendo a declaração de nulidade da cobrança e a restituição dos valores pagos.

Argumenta que, reconhecida a abusividade dos encargos contratuais, deve ser afastada a mora, com a consequente exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Contrarrazões no id. 15907156 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Desde logo, entendo que a irresignação da apelante merece parcial acolhida.

Quanto à cobrança de seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), pacificou entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, configurando tal conduta prática abusiva (art. 39, I, do CDC).

No caso vertente, a ilegalidade é manifesta, pois a instituição financeira apelada nem sequer acostou aos autos o instrumento contratual do seguro em nome da consumidora, tendo se limitado a apresentar telas sistêmicas produzidas unilateralmente e referentes a terceira pessoa, estranha à lide, identificada como "Orcelina (id. 15906732)".

Ademais, o valor exigido encontra-se meramente vinculado ao contrato principal, desprovido de qualquer disciplina específica e destacada, além de inexistir contrato autônomo ou documento em separado que possibilite a análise clara e expressa das cláusulas securitárias, subtraindo da consumidora o direito à transparência e à livre escolha.

Imperiosa, portanto, a declaração de nulidade da referida cobrança e a consequente restituição dos valores indevidamente pagos de forma simples.

Sobre o afastamento da mora e a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, de fato, a pretensão merece acolhida, pois é sedimentado na jurisprudência da Corte Superior que o reconhecimento da abusividade nas cláusulas que estipulam os encargos do período de normalidade contratual, sobretudo juros remuneratórios e a capitalização, possui o condão de descaracterizar a mora do devedor (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Considerando que restou reconhecida judicialmente a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, a mora deve ser afastada e, por consequência lógica, deve a instituição financeira se abster de incluir, ou promover a imediata exclusão, do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão do contrato ora discutido.

Por fim, postula a recorrente a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, contudo, esse ponto não merece prosperar.

O § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil confere parâmetros ao julgador no arbitramento dos honorários sucumbenciais, devendo, ainda, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A matéria debatida nos autos trata de questões eminentemente de direito bancário, já exaustivamente batidas nos tribunais e inexiste complexidade incomum ou atividade laborativa processual máxima do causídico que justifique a valoração da verba no teto legal, notadamente diante do julgamento antecipado do mérito. Portanto, deve ser mantido o montante fixado pelo magistrado singular.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da cobrança atinente ao seguro prestamista, condenando a instituição financeira apelada à restituição integral dos valores pagos a esse título, corrigido monetariamente pelo IPCA a contar de cada desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Referidos juros observarão a taxa legal, consubstanciada na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deduzida do IPCA, nos exatos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Determino a descaracterização da mora e imponho ao recorrido a obrigação de não incluir, ou excluir imediatamente, o nome da apelante JOCELIA RODRIGUES TOMPSON dos cadastros de proteção ao crédito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para: (1) DECLARAR a nulidade da cobrança atinente ao seguro prestamista; (2) CONDENAR a instituição financeira apelada à restituição integral dos valores pagos a esse título, corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar de cada desembolso (Súmula nº 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Outrossim, consignar que os referidos juros de mora deverão observar a taxa legal, consubstanciada na taxa referencial SELIC deduzida do IPCA, nos exatos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil (com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024). Por fim, DETERMINAR a descaracterização da mora e IMPOR ao recorrido a obrigação de não incluir, ou de excluir imediatamente, o nome da apelante JOCELIA RODRIGUES TOMPSON dos cadastros de proteção ao crédito.